Tribunal: TJDFT
Processo: 0713461-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
Execução penal. Local de cumprimento da pena. Prisão domiciliar com monitoramento eletrônico.
1 - A escolha do local de cumprimento da pena não é direito subjetivo do apenado que, em regra, cumpre a pena no local em que julgado.
2 – Não obstante o art. 103 da LEP recomende que o preso deverá permanecer em local próximo ao seu meio social e familiar, compete ao juiz do local que proferiu a sentença condenatória definir se o apenado poderá cumprir a pena no seu domicílio. Necessário, contudo, consulta prévia ao juiz da unidade da federação de destino, a quem cabe avaliar a existência de vaga e a conveniência da medida, que deve atender, igualmente, aos interesses da administração pública.
3 – Se o apenado, condenado em outro estado da Federação, tem residência, trabalho e família há mais de duas décadas nesta cidade e está em prisão domiciliar – medida alternativa para insuficiência de vagas no sistema carcerário -, o cumprimento da pena no Distrito Federal favorece a ressocialização e é recomendável, ainda mais se o juiz da comarca em que condenado está de acordo com a transferência.
4 – Agravo provido.